Tribunal: TJBA
Processo: 8064064-62.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064064-62.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO LIMA JATOBA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a limitação dos efeitos financeiros da ordem concedida em Mandado de Segurança à data da sua impetração, com base na prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. A parte embargante alegou omissão no julgado e requereu o prequestionamento de dispositivos legais supostamente não enfrentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) avaliar se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pela parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. A decisão embargada delimitou expressamente os efeitos financeiros da ordem judicial à data da impetração do Mandado de Segurança, em conformidade com a Súmula 271 do STF e com os artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/32, que fixam o prazo prescricional de cinco anos contra a Fazenda Pública. Não há omissão a ser sanada, pois todas as matérias suscitadas foram enfrentadas no acórdão, ainda que não haja menção expressa a cada dispositivo legal citado, sendo a fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e aborde os pontos essenciais para a solução da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão que limita os efeitos financeiros da ordem em Mandado de Segurança à data de sua impetração, em respeito à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 e à Súmula 271 do STF, não padece de omissão quando devidamente fundamentada. Não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a fundamentação é clara, suficiente e enfrenta adequadamente a controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8064064-62.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ANTÔNIO LIMA JATOBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I